Tribunal: STF
Processo: HC 54163
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- Habeas corpus. Processo penal. Nulidade. Réu citado por edital, sem que os oficiais de justiça buscassem saber-lhe o paradeiro ou certificassem achar-se em lugar incerto e não sabido. Anulação do processo desde a citação, inclusive. Ordem concedida.